Tribunal: STF
Processo: MI 7298
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de injunção impetrado por Daniella Luzia Ferreira contra suposta omissão do Presidente da República na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, da Constituição Federal.
    A impetrante narra que
    “é servidora da Prefeitura Municipal de Uberlândia, nomeada por concurso público, cargo de professora a mais de 23 anos, sendo deficiente visual (cegueira completa) de nascença, em virtude de sua condição, pleiteou administrativamente sua aposentadoria especial, a qual foi indeferida sob a frágil alegação de inexistência de regulamentação para aposentadoria especial do servidor público.
    Em 27 de janeiro de 2020, a Servidora requereu sua aposentadoria especial, nos termos do MI6846.
    Mesmo fundamentando seu pedido em precedente já julgado no Supremo, teve o pedido indeferido, não restando alternativa, que não, à guarida do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    A impetrante já preencheu todos os requisitos necessários para aposentadoria integral na categoria especial, visto que possui tempo de contribuição suficiente e deficiência elencado na lei especial (a qual enfrentou por toda sua vida pessoal e profissional). No entanto, ainda sim teve seu direito tolhido pelo Órgão previdenciário que indeferiu todos seus pedidos de forma desmedida, sem a devida, cuidadosa e prudente análise merecida” (págs. 3 da inicial).
    Nesse contexto, aduz que
    “atendeu às exigências da Lei e pleiteou seu direito. Trata-se, pois, de ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO, sendo estes consagrados na Carta Magna Constitucional, inclusive contra eventual “ataque” de lei, que dirá contra mero ato administrativo que venha solapar dito direito.
    É inconcebível que, depois de anos, não só de contribuição pecuniária, mas de verdadeira dedicação ao serviço público, seja obstado das pessoas com deficiência o exercício de direito que lhes é constitucionalmente assegurado, postergando a fruição das graças da passagem para inatividade.
    Diante da negativa da concessão da aposentadoria da autora pelo IPREMU, para sua solução, restou apenas a busca da tutela jurisdicional, a fim de que, através de V. Exa., seja repelido o dano causado pelo ato administrativo lesivo ao direito da Autora, como medida da mais pura J U S T I Ç A” (pág. 12 da inicial). 
    Ao final, requer: 
    “[...]
    d) Seja a presente ação constitucional julgada procedente, suprimindo a lacuna normativa e garantido o direito à aposentadoria especial da Impetrante, em observância ao direito adquirido, nos termos da Lei Complementar 142/2013 e Lei 8.212/91.
    e) Seja suprida a omissão concernente a inexistência de Lei Complementar que regulamenta a aplicação do art. 40º, §4-Aº da CF em relação aos servidores púbicos, mediante a aplicação analógica da Lei 8.213/91 e Lei Complementar 142/2013” (pág. 12 da inicial).
    A autoridade reclamada prestou informações (documentos eletrônicos 18 e 19).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção da impetração sem resolução do mérito (documento eletrônico 21).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Consta dos autos que a impetrante é servidora da Prefeitura Municipal de Uberlândia (pág. 3 da inicial), e nesta oportunidade insurge-se contra suposta omissão do Presidente da República na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, da Constituição Federal.
    Ocorre que, em 13/11/2019, foi publicada a Emenda Constitucional 103/2019, que introduziu o § 4º-A do art. 40 da Constituição Federal - CF, o qual estabelece que a aposentadoria especial de servidores públicos municipais, estaduais e distritais poderá ser disciplinada por lei complementar do respectivo ente federativo, in verbis: 
    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
    […]
    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar”.
    Vê-se que a nova redação constitucional não mais atribui à União Federal dispor sobre aposentadorias especiais de servidores estaduais, municipais ou distritais. 
    Constato, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam do Presidente da República e, por conseguinte, a incompetência do STF para o julgamento do presente feito, na forma do art. 102, I, q, da CF.
    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: MI 7.285/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; MI 7.270/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; MI 7.316/DF e MI 7.309/DF, ambos de relatoria da Ministra Rosa Weber. 
    No mesmo sentido, é o parecer da PGR, do qual destaco o seguinte trecho, que adoto como razões de decidir:
    “Na nova sistemática cabe à União Federal, a cada um dos Estados, ao Distrito Federal e a cada um dos Municípios dispor sobre a aposentadoria especial dos seus próprios servidores públicos, de modo que não mais se justifica a impetração de mandado de injunção por servidores públicos estaduais, distritais e municipais contra o Presidente da República ou o Poder Legislativo Federal. 
    A Emenda Constitucional 103/2019 altera o entendimento revelado no Recurso Extraordinário 797.905, que reconhecia competência concorrente para legislar sobre aposentadoria especial dos servidores públicos e a necessidade de edição de lei complementar nacional de iniciativa do Presidente da República, o que legitimava sua presença para figurar no polo passivo de mandado de injunção sobre o tema. 
    Decidiu o Plenário do STF, nesse sentido e à unanimidade, ao desprover o agravo regimental no Mandado de Injunção 6.816. 
    Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade da autoridade impetrada” (págs. 6-7 do documento eletrônico 21).
    Isso posto, nego seguimento ao mandado de injunção (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator